Tribunal: CARF
Processo: 13052.001155/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13052.001155/2008-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.790 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
EDERSON LUCIANO MAIA VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
INEFICÁCIA DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA ENTREGUE APÓS O
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. Súmula CARF no 33.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, que fora lavrada em 05 de junho de 2008,
ano-calendário 2005, exercício 2006, do qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 3.098,40,
acrescido de multa de ofício e demais consectário legais, a título de IRPF, diante de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 11.266,90.
Devidamente notificado, o Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese:
a) o valor de R$ 11.266,90 pertencem a genitora, Sonair Maia Vieira, do
Recorrente, que consta como dependente em sua declaração;
b) os rendimentos anuais de sua mãe encontram-se na faixa de isenção, pois,
no ano de 2005, seu pai André Gordiano Batista Vieira teve câncer
intestinal e ficou hospitalizado por cerca de um mês e quatorze dias;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13052.001155/2008-65
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.790 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13052.001155/2008-65

c) em decorrência da situação de seu genitor, o Recorrente impôs o dispêndio
de recursos financeiros para auxiliá-lo, nos constantes deslocamentos,
alimentação e estadia na capital;
d) os R$11.266,90 de rendimentos de sua genitora apenas agregaram aos
tratamentos de seu esposo e manutenção do seu lar, não à renda do
Recorrente;
e) pode-se verificar que o Recorrente não informou qualquer valor com o
intuito de obter diminuição na renda tributável;
f) considerando a Sra. Sonair como sua dependente financeira, o Recorrente
não percebeu que essa conduta demandava a declaração de seus
rendimentos tributáveis, uma vez que no item “ajuda” do programa da
Receita Federal informava que os pais poderiam ser declarados
dependentes desde que não auferissem renda anual superior a R$
13.968,00, sem qualquer informação quanto à necessidade de declaração
de rendimentos compreendidos em faixa de isenção como rendimento
tributável; e
g) a não inclusão de Sonair Maia Vieira como dependente demandaria
recolhimento a maior, a título de imposto devido de R$ 396,10, ínfimos se
comparados com os R$ 35.748,16 recolhidos na fonte pelo Recorrente e
sendo aquele valor obviamente muito aquém ao dispêndio financeiro que
tivemos em 2005 em razão da grave e comprovada patologia paterna;

O Recorrente instrui a sua impugnação com os seguintes documentos: (i) conta
hospitalar (fls. 07); (ii) laudo de tomografia (fls. 08); (iii) boletim de emergência (fls. fls. 09);
(iv) laudo médico (fls. 10); e declaração de ajuste fiscal (fls. 25 a 28).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Santa Maria, proferiu o
acórdão no 18-12.768 – 4a Turma da DRJ/STM, considerando improcedente a impugnação, por
entender, em síntese, que uma vez efetuado o lançamento de ofício, com base na declaração de
ajuste anual, não cabe retificação de declaração por iniciativa do contribuinte e que a justificativa
de que um familiar, não sua dependente, teve sua ajuda para fazer frente a doença não tem
condão de autorizá-lo a deduzir valores a título que for, não há amparo legal para tal.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando os mesmos pontos apresentados em
sua impugnação.

É a síntese do necessário, passo voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto , Relator.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.790 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13052.001155/2008-65

O Recurso é tempestivo, conforme datas informadas às fls. 37/38 (AR
08/10/2010, RV 18/10/2010).
Alega o contribuinte que cometeu erro ao incluir sua genitora como dependente,
requerendo a exoneração/revisão do tributo lançado.
Em matéria tributária, o lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito
passivo sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação. A inclusão de dependentes no
imposto de renda é uma opção do contribuinte, após efetuada a opção pela inclusão do
dependente, tal informação somente pode ser retificada até antes da notificação do lançamento,
limite este não observado pelo recorrente.
Este é o entendimento consolidado por este Conselho, observe-se:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2000 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Os rendimentos tributáveis recebidos pelo
contribuinte devem ser integramente informados em sua Declaração de Ajuste Anual,
cabendo o lançamento da parcela por ele omitida.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE APÓS O INÍCIO DO
PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF No 33. A declaração entregue após o
início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de
ofício. Quanto à exclusão de sua esposa como dependente, cabe esclarecer ao
contribuinte que a retificação da Declaração de Ajuste após o lançamento consiste em
procedimento expressamente vetado pela legislação pertinente, nos termos do art. 147, §
1o, do Código Tributário Nacional - CTN, não podendo ser acatada por este Colegiado.
É nesse sentido também a Súmula CARF no 33, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal: A declaração entregue após o início do procedimento
fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Pelo exposto, voto por
conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento. (Processo no
13804.002399/2002-20 Recurso Voluntário Acórdão no 2002-004.270 – 2a Seção de
Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 18 de março de 2020 Recorrente
MARCO ANTONIO MAIA Interessado FAZENDA NACIONAL).

No presente caso, a mera alegação de erro na inclusão de dependente na DIRPF
não tem o condão de produzir qualquer efeito sobre o lançamento, já que o contribuinte somente
suscitou o equívoco após o início de procedimento fiscal.
Outrossim, o contribuinte não logrou êxito em demonstrar a inexistência da
relação de dependência, ao revés disso, seu relato do apoio financeiro conferido à família no ano
calendário apenas ratifica a condição de dependência informada na DIRPF.
A alegação de que o valor auferido pela dependente não se incluiu em sua
disponibilidade econômica não se presta a afastar a necessidade de se informar o referido
rendimento, vez que o contribuinte fez uso do abatimento referente à dependência, impõe-se o
reconhecimento dos rendimentos recebidos pelo dependente nos termos da legislação pertinente,
IN SRF No 15, de 06 de fevereiro de 2001, da qual o contribuinte não pode se escusar de cumprir
por desconhecimento, in verbis:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.790 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13052.001155/2008-65

III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal de R$ 900,00 (novecentos reais);
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
(...)
§ 8° Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.

Do mesmo modo, o erro do qual decorre a omissão de rendimentos
recebidos do TJDFT não escusa o recorrente do pagamento da multa, posto que, o encargo em
questão não incide pela má-fé do contribuinte, mas, unicamente pelo lançamento de ofício de
informação que deveria ter sido declarada pelo contribuinte. Deste modo, inquestionável a
incidência da multa atinente ao tributo lançado de ofício.
Deste modo, deve ser mantida a autuação pela omissão de rendimentos auferidos
pela genitora declarada como dependente.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital